Tribunal: STF
Processo: HC 267135
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.033.532/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ausência de ilegalidade na manutenção da condenação.
2. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e a absolvição do agravante. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, a detração do tempo de prisão preventiva e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca domiciliar realizada sem mandado judicial, considerando a alegação de violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal; (ii) saber se o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, fixado em razão da reincidência, é adequado; e (iii) saber se é possível a análise dos pedidos de detração do tempo de prisão preventiva e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por esta Corte Superior, sem manifestação prévia do Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal não é absoluta, sendo admitida sua relativização em casos de flagrante delito.
5. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE 603.616/RO.
6. No caso concreto, os policiais militares receberam informações específicas sobre a ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, o que justificou o ingresso na residência e a apreensão da arma de fogo.
7. A análise da nulidade por violação domiciliar demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus, procedimento de cognição sumária.
8. O regime inicial mais gravoso foi fixado em razão da reincidência do agravante, em conformidade com a Súmula n. 269 do STJ.
9. A análise dos pedidos de detração do tempo de prisão preventiva e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por esta Corte Superior é inviável sem manifestação prévia do Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 288).

Neste habeas corpus, a defesa alega:

O E. TJ/SP deu parcial provimento ao Apelo Defensivo, para afastar o aumento estabelecido na pena-base e a circunstância agravante da reincidência, considerando o Réu, portanto, absolutamente primário, mas manteve o regime inicial semiaberto, sob o argumento de se tratar de crime equiparado a hediondo.
Para a fixação do regime inicial devem ser seguidos os critérios previstos nos arts. 33 e 59 do CP.
[...]
No caso em tela, a reprimenda imposta é de 03 (três) anos de reclusão, sendo a hipótese de fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. Conforme consta do v. acórdão, o Réu era primário e sem antecedentes ao tempo do delito, além de ser confesso.
Ainda, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, com fundamento no art. 59 do CP.
Neste sentido, o § 3º do art. 33 do CP19 estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59. As fases dosimétricas devem guardar lógica entre si. Portanto, ao serem reconhecidas favoráveis as circunstâncias judiciais, com a fixação da pena-base no mínimo legal, incabível a imposição de regime prisional mais gravoso, conforme Súmula nº 440 do C. STJ (doc. 1, pp. 7-9).

Ainda, salienta:

Por fim, deve ser excluído da pena imposta o período de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP. Conforme jurisprudência do C. STJ, compete ao Juízo do processo de conhecimento, e não ao das execuções, computar o tempo de prisão provisória para fins de definição do regime inicial da pena privativa de liberdade, sob pena de constrangimento ilegal, pois o § 2º do art. 387 do CPP, abrangido no Título XII – ‘Da sentença’, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de custódia cautelar, motivo pelo qual não há se falar em exame dos critérios objetivo (lapso temporal) e subjetivo (comportamento carcerário).
Portanto, o regime inicial aberto se mostra adequado, justo e proporcional à situação concreta, mesmo porque fora do sistema prisional o Réu terá melhores condições de regeneração (doc. 1, p. 10).

Por fim, sustenta:

Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a gravidade abstrata ou genérica do delito, assim como a alegada “insuficiência da medida”, sem a apresentação de dados intrínsecos ao caso, não constituem fundamentação idônea para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direito(s), sob pena de afronta ao Princípio constitucional da individualização das penas.
Assim, para a substituição somente é necessário que estejam preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP (doc. 11).

Ao final, requer:

a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou
b) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que seja abrandado o regime inicial executório fixado, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (doc. 1, p. 13).

É o relatório. Decido.

Sobre primeira questão suscitada pela defesa — possibilidade de fixação do regime prisional aberto — a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “as instâncias ordinárias fixaram o regime inicial mais gravoso em razão da reincidência do agravante, sendo certo que, nos termos da Súmula n. 269 do STJ, "[é] admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” (doc. 2, p. 294).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, contudo, ao julgar a apelação defensiva, fixou a reprimenda no mínimo legal, afastando a denominada “multirreincidência” do acusado, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria. Ainda assim, manteve o regime inicial semiaberto estabelecido em primeira instância. Veja-se:

Como se vê, o aumento da pena-base deu-se em razão do reconhecimento da suposta "multirreincidência" do apelante. Todavia, não indicado na sentença quais seriam as condenações utilizadas para a majoração da básica, omissão que não pode ser suprida neste Tribunal no julgamento de apelação interposta pelo sentenciado, em seu prejuízo. Ademais, mesmo que assim não se entendesse, foram levadas em consideração na primeira fase do processo dosimétrico eventuais condenações que caracterizariam "reincidência", circunstância agravante que deve ser levada em consideração na segunda etapa do processo dosimétrico em razão do quanto disposto no artigo 68 do Código Penal, que prevê:
[...]
Assim, afasto o aumento procedido na pena-base, por entender que baseado em fundamento inidôneo, redimensionado-a ao piso mínimo de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, embora compensada "a confissão com a reincidência remanescente", é certo que também não foi indicada na sentença qual a eventual condenação anterior que caracterizasse a circunstância agravante reconhecida, a qual, por este motivo, também fica afastada e, como redimensionei a pena-base ao piso mínimo, uma vez que a confissão espontânea não tem o condão de diminuir a básica em quantum inferior ao mínimo (Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), fica encontrada a pena intermediária de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira etapa, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, resta encontrada a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
Diante da quantidade de pena encontrada e embora na sentença não tenha restado indicada qual condenação caracterizaria reincidência, é certo que estamos diante de crime equiparado a hediondo (inciso III, do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 8.072/90), razão pela qual mantenho o regime prisional escolhido no primeiro grau de jurisdição (semiaberto), que entendo como necessário e suficiente para a devida reprovação e prevenção da conduta criminosa tida pelo apelante.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu Johnnatha Teixeira dos Santos, para, afastado o aumento estabelecido na pena-base, bem como a circunstância agravante da reincidência, condená-lo à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, cuja fundamentação também fica fazendo parte integrante deste julgado (doc. 2, pp. 235-236 — grifos meus e no original).

Com efeito, afastada a reincidência do acusado pelo TJSP, revela-se imprópria a invocação da hediondez ou da gravidade abstrata do delito para, no caso concreto, obstar a fixação do regime prisional aberto, sobretudo porque a pena-base foi estabelecida no mínimo legal e não foram apontadas circunstâncias concretas e idôneas aptas a justificar regime mais gravoso.

Pelos mesmos fundamentos, entendo que é possível a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que tal medida é suficiente e adequada para a prevenção e repressão do crime.

Ante o exposto, concedo a ordem, para fixar o regime prisional aberto e possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo da execução competente (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Atribua-se a esta decisão força de ofício/mandado.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator